Tribunal: TJMT
Processo: 1038752-49.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038752-49.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIO ALT - CPF: 021.804.481-04 (APELANTE), ESTER MELGAREJO ALT - CPF: 311.989.451-68 (APELANTE), PAULA PEREIRA CARDOSO DUDAS - CPF: 015.596.061-00 (ADVOGADO), NATALIA MARTINS CERVEIRA DE OLIVEIRA VILELA - CPF: 011.398.821-47 (ADVOGADO), FREIBERG ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 09.166.110/0001-00 (APELADO), CLAUDIA FREIBERG - CPF: 641.897.910-91 (ADVOGADO), CLAUDIA FREIBERG - CPF: 641.897.910-91 (APELADO), ESPÓLIO DE MARIO ALT - CPF: 021.804.481-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. DESPESAS MÉDICAS E AUXÍLIO FAMILIAR. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. A parte apelante sustenta ser pessoa idosa, possuir quadro de saúde fragilizado e suportar despesas contínuas com medicamentos, consultas, exames, manutenção de veículo e auxílio financeiro familiar, circunstâncias que comprometeriam sua renda mensal e inviabilizariam o pagamento das despesas processuais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pela apelante comprovam insuficiência de recursos apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça; e (
ii
) estabelecer se é cabível o parcelamento das custas processuais diante da alegada dificuldade financeira da recorrente.

III. Razões de decidir

3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, nos termos dos
arts
. 98 e 99, §3o, do CPC, podendo ser afastada por elementos concretos constantes dos autos.

4. Os documentos apresentados não demonstram, de forma segura, incapacidade financeira apta a justificar a concessão integral da gratuidade da justiça, especialmente diante da renda líquida mensal percebida pela apelante.

5.
A condição etária da apelante e a existência de despesas médicas contínuas não conduzem, por si sós, ao reconhecimento da gratuidade da justiça quando ausente demonstração documental suficiente de comprometimento substancial da capacidade financeira.

8.
O parcelamento das custas processuais preserva o acesso à justiça e encontra amparo no art. 98, §6o, do CPC, sendo medida proporcional diante das circunstâncias concretas do caso.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos. 2.
O parcelamento das custas processuais pode ser deferido quando não demonstrada a hipossuficiência necessária à concessão da gratuidade integral, mas evidenciada dificuldade para pagamento imediato das despesas do processo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposto por
ESTER MELGAREJO ALT,

contra a sentença proferida pelo Juízo da 10° Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de arbitramento

e cobrança de honorários advocatícios
,
ajuizada por
FREIBERG ADVOGADOS E ASSOCIADOS E CLÁUDIA
FREIBERG,
que julgou procedente o pedido inicial
e indeferiu o pedido de gratuidade formulado pela ora apelante
.

A

parte
apelante
postula
a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, dispensando-a do recolhimento do preparo, ante a
alegação de
prova de renda insuficiente.

Contrarrazões
apresentadas (id.
361158911).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Cinge-se o presente recurso somente quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça.

A
parte
apelante sustenta que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça por
ser
pessoa idosa, possui
r
quadro de saúde fragilizado, arca
r
com despesas médicas contínuas, medicamentos, consultas, exames, gastos cotidianos, manutenção de veículo e auxílio familiar, circunstâncias que, segundo afirma, comprometem sua renda mensal e lhe retiram condições de suportar os encargos processuais sem prejuízo de sua subsistência. Para instruir tal alegação, juntou documentos de despesas médicas, faturas, notas fiscais relativas a gastos com veículo e boleto de mensalidade em nome de sua filha.

Em
contrarrazões,
a parte apelada
rebate a pretensão recursal ao fundamento de que a
parte
apelante não produziu prova bastante da alegada hipossuficiência, ressaltando que os documentos acostados aos autos demonstram percepção de renda líquida mensal de R$ 6.929,94, além de não ter sido apresentada documentação mais abrangente, como declaração de imposto de renda e extratos bancários, que permitisse aferição segura de sua real situação patrimonial e financeira.

Pois bem.

Em detida análise dos autos, tenho que a insurgência não merece acolhimento.

Nos termos do
art
s
. 98
e 99, §3°, do CPC
,
a declaração de insuficiência firmada por
pessoa natural
goza de presunção relativa de veracidade, a qual pode ser afastada quando os elementos concretos dos
autos evidenciarem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

No caso em exame, embora a apelante tenha afirmado a existência de comprometimento de sua renda com despesas médicas, gastos domésticos e auxílio familiar,
o conjunto probatório não se mostra suficiente para evidenciar, com segurança, incapacidade financeira apta à concessão da benesse.

Também não se mostra suficiente, para fins de deferimento da benesse, a invocação de despesas realizadas em benefício de terceiros, como a mensalidade universitária em nome da filha, ou a alegação de auxílio financeiro a familiares. Tais circunstâncias podem revelar realidade pessoal sensível, mas não autorizam, automaticamente, a transferência ao Estado do ônus econômico do processo, sem prova objetiva de incapacidade financeira nos moldes exigidos pela legislação processual civil
, especialmente pela ausência de declaração de imposto de renda a justificar a alegação de que os filhos maiores são seus dependentes.

De igual modo, a condição etária da
parte
recorrente e a existência de despesas médicas contínuas são elementos relevantes e dignos de consideração, mas não conduzem, de forma automática, ao reconhecimento da hipossuficiência, especialmente quando ausente demonstração documental suficiente de que tais dispêndios inviabilizam o custeio do processo. A dificuldade financeira afirmada pela
parte
apelante, nos limites em que foi demonstrada, não se confunde necessariamente com a insuficiência de recursos juridicamente exigida para o deferimento da gratuidade da justiça.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRODUTORES RURAIS. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM HIPOSSUFICIÊNCIA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça em embargos à execução, mas autorizou o parcelamento das custas e despesas processuais em 06 parcelas.

Fato relevante. Os agravantes sustentam que extratos bancários indicam saldo negativo, uso de limite de cheque especial, encargos financeiros e ausência de liquidez para suportar as despesas processuais.

A decisão anterior. O juízo de origem reconheceu movimentação financeira substancial. Também considerou o valor elevado da causa e autorizou o parcelamento das despesas, com fundamento no art. 98, § 6o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a condição econômica dos agravantes autoriza a concessão da gratuidade da justiça, diante dos documentos apresentados, da natureza da demanda, da atividade rural exercida e da movimentação financeira constatada nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça exige demonstração de insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e do art. 98 do CPC.

A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural possui presunção relativa. O benefício pode ser indeferido quando houver elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais.

Os extratos bancários e os demais documentos indicam movimentação financeira incompatível com a isenção integral das custas processuais. A existência de dívidas e ações judiciais não comprova, por si só, miserabilidade ou incapacidade de pagamento.

A condição de produtores rurais e a execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, no valor atualizado de R$ 400.438,60, reforçam a necessidade de análise concreta da situação econômica. Os elementos dos autos não demonstram insuficiência apta a justificar a gratuidade integral.

O parcelamento das custas em 06 parcelas preserva o acesso à justiça e atende à proporcionalidade, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência de pessoa natural possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos. 2. A existência de dívidas, ações judiciais ou saldo bancário negativo não comprova, por si só, insuficiência de recursos para fins de gratuidade da justiça. 3. O parcelamento das custas processuais pode ser deferido quando a isenção integral não se justificar, mas o pagamento imediato puder dificultar o exercício do direito de defesa.”

(N.U 1014880-89.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2026,
Publicado
no DJE 12/05/2026).

Ressalte-se, ainda, que eventual dificuldade no adimplemento imediato da condenação imposta na sentença não se confunde com incapacidade para suportar os ônus processuais. A matéria devolvida pela apelação está circunscrita ao pedido de gratuidade da justiça, é à luz dessa delimitação recursal que o inconformismo deve ser examinado.

Nesse contexto,
não se identificam
elementos aptos a infirmar os fundamentos adotados pelo Juízo de origem no ponto impugnado, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Deste modo, os fundamentos do recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstra a impropriedade da decisão, tampouco apresenta os requisitos necessários para sua modificação.

Por outro lado, há na hipótese, a possibilidade de diferir o momento de pagamento das custas do processo, de forma parcelada, consoante dispõe o artigo 98, §6o, do CPC:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatício tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...)

§ 6o. Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Conclui-se, então, que não se trata de exoneração do recolhimento das custas, mas, tão somente, possibilitar o seu pagamento de uma forma mais favorável.

Neste sentido, cito o entendimento desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO – PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO – PERMISSIVO LEGAL (ART. 98, §6o, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ. No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6o, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pela agravante, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (N.U 1045874-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 10/03/2026).

Portanto, ausentes os requisitos para concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte apelante, contudo, defiro o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, § 7o do Provimento n. 41/20216 -CGJ/MT.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para autorizar o pagamento das custas e das despesas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, §7o, do Provimento no. 41/2016-CGJ/MT.

Por fim, determino que a parte a
pel
ante recolha as despesas deste recurso no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de
D
ireito
convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026